Tribunal: TJMT
Processo: 1042685-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042685-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA QUERUBIN DE OLIVEIRA - CPF: 016.536.141-70 (ADVOGADO), JANISON JUNIO TAVARES COSTA - CPF: 000.136.261-59 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), HUGO GIORDANO SILVA LIMA - CPF: 727.570.601-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA DEFESA PRÉVIA. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos de penalidade administrativa de trânsito consistente na suspensão do direito de dirigir. O agravante sustenta que não foi regularmente notificado no processo administrativo instaurado para apuração de infração de trânsito, o que teria impedido a apresentação de defesa prévia e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, diante da alegação de irregularidade na notificação realizada no processo administrativo de trânsito.

III. Razões de decidir:

3. O processo administrativo sancionador deve observar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao administrado ciência efetiva dos atos processuais que lhe são dirigidos.

4. No âmbito das infrações de trânsito, a legislação exige a expedição de duas notificações distintas: uma relativa à autuação, para viabilizar a apresentação de defesa prévia, e outra referente à imposição da penalidade, destinada à interposição de recurso administrativo.

5. Havendo indícios de irregularidade na primeira notificação, especialmente quando o aviso de recebimento indica entrega da correspondência em endereço diverso daquele destinado ao administrado, revela-se plausível a alegação de ausência de ciência efetiva do procedimento administrativo.

6. A suspensão do direito de dirigir configura medida gravosa, apta a caracterizar perigo de dano caso mantidos os efeitos da penalidade antes da análise definitiva da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, admite-se a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente os efeitos de penalidade administrativa até o julgamento final da demanda.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 280, VI, e 281; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.036/GO, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30.5.2022, publicado no DJe em 23.6.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANISON JUNIO TAVARES COSTA
contra decisão (Id. 331976371) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1104850-11.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do DIRETOR-GERAL DO DETRAN/MT, autoridade coatora vinculada ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO –

DETRAN/MT
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausente o risco de dano grave ou irreparável.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que não houve a devida notificação no âmbito do processo administrativo, o qual acabou sendo julgado à revelia, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que a primeira tentativa de notificação – expedida em 26.3.2025 – foi encaminhada a endereço estranho à sua residência, e que a segunda notificação – remetida em 12.7.2025 – embora destinada ao endereço correto, foi recebida por terceiro sem qualquer critério de controle ou validação, somente chegando ao seu conhecimento após o decurso integral do prazo para apresentação de defesa.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para que sejam suspensos os efeitos da penalidade até o julgamento final do processo, bem como determinado, de forma imediata, o desbloqueio de sua CNH.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi deferida (Id. 333097362).

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 351375886, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JANISON JUNIO TAVARES COSTA contra decisão (Id. 331976371) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1104850-11.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do DIRETOR-GERAL DO DETRAN/MT, autoridade coatora vinculada ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausente o risco de dano grave ou irreparável.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência ao argumento de que não há prova pré-constituída de ilegalidade, tampouco há risco de dano grave ou irreparável que justifique a medida excepcional.

O cerne recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida na origem, consistente na suspensão dos efeitos da penalidade administrativa aplicada ao agravante no processo administrativo de trânsito, até o julgamento do mérito do mandado de segurança.

Pois bem.

É certo que o processo administrativo se submete, de forma rigorosa, aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Tais garantias possuem plena incidência no âmbito do processo administrativo de trânsito, impondo-se que o administrado tenha ciência efetiva dos atos processuais que lhe são dirigidos, especialmente daqueles que inauguram ou impulsionam a relação jurídico-administrativa sancionadora decorrente da lavratura do auto de infração.

Por certo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assenta que “[...]
a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.036/GO, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30.5.2022, publicado no DJe em 23.6.2022).

No que se refere especificamente ao procedimento administrativo de apuração de infrações de trânsito, a Corte da Cidadania firmou entendimento de que o Código de Trânsito Brasileiro exige a expedição de duas notificações distintas ao administrado: a primeira, referente à autuação, para viabilizar a apresentação de defesa prévia (artigo 280, VI), e a segunda, relativa à imposição da penalidade, para possibilitar a interposição do recurso cabível (artigo 281). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.055.293/PE, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, publicado no DJe em 15.3.2018; REsp 1.666.665/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no DJe em 19.6.2017; REsp 1.044.801/GO, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, publicado no DJe em 24.11.2008.

Nesse contexto, a ausência de notificação válida compromete a higidez do processo administrativo sancionador, por impedir o pleno exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

No caso
sub judice
, infere-se que a primeira notificação – destinada à apresentação de defesa prévia –, embora formalmente encaminhada ao endereço do agravante no Condomínio Belvedere II, retornou acompanhada de carta com aviso de recebimento (AR) indicando que a correspondência foi entregue em endereço diverso, situado no bairro Solar da Chapada, por motivo não esclarecido, constando, ainda, assinatura de terceiro estranho ao agravante:

(Encaminhamento do AR de código AR807894693HN, Id. 213747964 – fls. 6).

(Recebimento do AR de código AR807894693HN, Id. 213747964 – fls. 8).

Por outro lado, no que se refere à segunda notificação – atinente à imposição da penalidade e à apresentação de recurso administrativo perante a JARI –, verifica-se que, embora recebida por terceiro estranho à lide, foi encaminhada e entregue no endereço correto do Condomínio Belvedere II, conforme demonstram os documentos acostados ao Id. 213747964 – fls. 11 e 13.

Diante desse quadro, verifica-se, em juízo de cognição sumária próprio da análise da tutela de urgência, a plausibilidade da alegação de irregularidade da primeira notificação, porquanto o aviso de recebimento indica entrega da correspondência em endereço diverso daquele para o qual foi encaminhada, circunstância que coloca em dúvida a efetiva ciência do administrado justamente na fase procedimental destinada à apresentação de defesa prévia.

Tal inconsistência, ainda que dependa de apuração mais aprofundada no processo de origem, revela, neste momento processual, probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Igualmente se encontra presente o perigo de dano, uma vez que a penalidade administrativa aplicada consiste na suspensão do direito de dirigir, medida de natureza gravosa que pode produzir efeitos relevantes na esfera jurídica do condutor antes do julgamento definitivo do mandado de segurança.

Nesse contexto, mostra-se adequada, em sede de cognição sumária, a suspensão provisória dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir, resguardando-se a utilidade do provimento jurisdicional sem antecipar, de forma definitiva, o exame da legalidade do processo administrativo.

Cumpre registrar que a providência ora adotada possui caráter estritamente provisório, limitando-se a suspender os efeitos da penalidade até ulterior apreciação da controvérsia pelo Juízo de origem, não implicando reconhecimento definitivo da nulidade do processo administrativo.

A partir dessas premissas, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para conceder a tutela de urgência e suspender provisoriamente os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao agravante, até ulterior deliberação no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026